Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida, no valor de R$ 2.175,91 (dois mil cento e setenta e cinco reais e noventa e um centavos); condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da prolação desta sentença e determinar a retirada do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Na origem, a autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 23/12/2022, firmou contrato para realização de curso de direito junto à ré, mediante o pagamento de matrícula no valor de R$ 79,00 e demais mensalidade diluídas ao longo do ano. Argumentou que antes do início das aulas tentou fazer o cancelamento da matrícula, tanto presencialmente como por telefone, conforme orientação do réu, contudo não obteve êxito, ensejando a cobrança de mensalidades. Discorreu que foi presencialmente 2 vezes no instituto réu, contudo foi informada que o cancelamento deveria ser solicitado pela central de atendimento. Destacou que foi na instituição ré uma terceira vez, sendo informada que não seria possível fazer o cancelamento, pois havia passado o prazo. Pontuou que o contrato prevê a possibilidade de cancelamento da matrícula até a data anterior ao início das aulas, o que ocorreu em 03/2023. Esclareceu que recebeu diversas ligações e mensagens de cobrança e que seu nome foi indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68995007 e 68995008). Foram ofertadas contrarrazões (ID 68995016).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de cobrança abusiva e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a autora aderiu ao Programa de Diluição Solidária – DIS, o qual permite que o aluno pague o valor de R$ 49,00 até as primeiras quatro mensalidades, diluindo o saldo residual das mensalidades ao longo do curso. Argumentou que o cancelamento/ trancamento de matrícula com uso do DIS, acarreta o vencimento antecipado da parte da mensalidade que foi diluída. Discorreu que a recorrida tinha ciência inequívoca a respeito das condições do programa DIS e que aderiu ao programa em razão do pagamento da matrícula no valor de R$ 79,00, concordando tacitamente com os termos do programa. Destacou que a matrícula da autora foi cancelada em 28/03/2023 e que acarretou a cobrança da quantia de R$ 1.870,77, referente ao saldo diluído nas demais mensalidades. Defendeu que não houve cobrança indevida e que não há comprovação dos alegados danos morais. Pugna pela incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento da indenização por danos morais. Requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. O ônus da prova quanto aos fatos modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão autoral incumbe a parte ré, na forma do art. 373, II, do CPC. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que a recorrida aderiu ao Programa de Diluição Solidária – DIS, sobretudo na medida em que o contrato firmado entre as partes não traz qualquer informação a esse respeito (ID 68994962). O citado instrumento contratual não possui nenhuma cláusula que informe à consumidora que o pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 79,00 configura aceitação tácita aos termos e condições do Programa DIS, restando configurada a violação ao dever de informação.
7. Por outro lado, a cláusula 9.2 do contrata prevê que se o cancelamento da matrícula ocorrer a pedido do aluno até o dia anterior ao início das aulas ficará isento de quaisquer multas por cancelamento antecipado. A autora comprovou mediante protocolos de atendimento que tentou solicitar o cancelamento da matrícula antes do início das aulas e não obteve êxito (ID 68994807). Logo, a conduta do recorrente de dificultar o cancelamento da matrícula e realizar a cobrança da quantia de R$ 1.870,77 configurou conduta ilícita e defeito na prestação do serviço. Correta, portanto a sentença declarou a inexistência da dívida no valor de R$ 2.175,91.
8. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou evidenciada que a autora não aderiu ao Programa de Diluição Solidária – DIS e solicitou o cancelamento da matrícula antes do início das aulas, não sendo devida a quantia de R$ 2.175,91. Logo, a inscrição do nome da recorrida nos órgão de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida. Comprovada a inscrição indevida cabe ao recorrente reparar os danos morais suportados pela autora.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, promovida o correção do termo inicial da aplicação dos juros de mora, que incidirão a partir da citação, sem que isso configure "reformatio in pejus". Nos termos da sentença a correção monetária incidirá a partir da sentença conforme requerido pelo recorrente, não havendo o que se modificar.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada, apenas para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.